Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017634-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: LAELCO CAVALCANTI JUNIOR
Proc. referência: Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse de Veículo n. 66/2009, 0003383-65.2009.8.11.0041, Código 365309 e 11831117, 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse de Veículo, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de Laelco Cavalcanti Junior, por entender pela via inadequada, ao fato de que a questão discutida demanda dilação probatória.
O agravante sustenta a possibilidade do manejo da exceção de pré-executividade na forma como fora apresentada, que visa demonstrar a falta de condições da ação executiva, por faltar liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial exequendo, diante do excesso de execução, cujos vícios podem ser examinados de plano pelo Judiciário.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, bem assim procedeu à transferência e vinculação do valor bloqueado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações do recorrente, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo de demora.
Ademais, observa-se, como anotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “o cálculo já foi homologado sem recurso da parte.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)